Tribunal: STF
Processo: HC 81416
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS
CORPUS".
1.      Estão suficientemente fundamentadas a decisão, que
decretou a prisão preventiva, e a que a manteve, ao ensejo da
pronúncia, em ambos os processos.
2.      Aludindo ao grupo de
extermínio, a que estaria vinculado o paciente e ao perigo que, com
os demais, representa para a ordem pública, inclusive com atos de
intimidação, assim como para a segurança das testemunhas e da
própria instrução criminal, a fundamentação já seria suficiente, não
fora, ainda, o quadro impressionante, que traçou o Magistrado, com
as circunstâncias dos casos, seja ao decretar e manter a prisão,
seja ao pronunciar os acusados, inclusive o paciente, este em dois
processos por homicídios qualificados.
3.      A alegação de excesso de
prazo somente foi feita, na presente impetração.
        Trata-se de
fundamento novo, não submetido ao Juiz de 1º grau, nem ao Tribunal
estadual ou ao Superior Tribunal de Justiça.
        De qualquer maneira,
estando pronunciado o paciente, já não pode invocar excesso de
prazo no encerramento da instrução.
        E, ademais, com tantos
acusados, é de se presumir que a demora estaria justificada, pelos
incidentes que rotineiramente acontecem em processos da
espécie.
        Aliás, a esse respeito, seriam, em princípio, necessários
esclarecimentos do Juiz de 1º grau, que se tornam dispensáveis, no
caso, porque, a tal propósito, não foram provocadas as instâncias
próprias.
4.      Por fim, a fundamentação das sentenças de pronúncia,
minuciosamente deduzidas, não foi atacada nas instâncias anteriores,
nem na presente impetração.
5.      "H.C." indeferido.